Tribunal: TJMT
Processo: 0033749-87.2009.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
HAMILTON DE OLVEIRA NASCIMENTO
APELADO(S):
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Número do Protocolo: 93126/2013
Data de Julgamento: 11-11-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RESP No 1.388.030/MG - VERBETE SUMULAR 573 DO STJ - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - TERMO INICIAL - DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA - PREJUDICIAL AFASTADA - MÉRITO - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DEVIDO - SEQUELA PERMANENTE - LAUDO OFICIAL ATESTANDO A LESÃO NO JOELHO ESQUERDO - INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA DE ACORDO COM A TABELA SUSEP - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA MODIFICADA.
1- Com base no artigo 543-C, § 7o, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Especial no 1.388.030/MG, deve ser acolhida a orientação da Vice-Presidência deste Tribunal, e o acórdão em desconformidade com o entendimento do citado REsp. deve ser retratado para adequar-se ao posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2- De acordo com o ordenamento jurídico, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez notória.
3- Na hipótese, a vítima sofreu acidente automobilístico em 29/10/2006; todavia, tomou ciência inequívoca da invalidez permanente em 22/10/2009, data que deve ser considerada como marco inicial do prazo prescricional. Assim, levando em consideração que a ciência inequívoca se deu em 22/10/2009, conclui-se que a Ação foi ajuizada dentro do prazo legal (03/11/2009). Juízo de retratação positivo.
4- Tendo o acidente ocorrido sob a égide da Lei 6.194/1974, antes da nova redação dada pela Lei 11.482/2007, o cálculo da indenização deve tomar como base 40 salários-mínimos, proporcional ao grau da lesão, conforme estabelecido na Tabela SUSEP.

APELANTE(S):
HAMILTON DE OLVEIRA NASCIMENTO
APELADO(S):
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Hamilton de Oliveira Nascimento em razão da sentença proferida pelo Juízo da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso IV, do CPC.
O Apelante requereu a reforma da sentença hostilizada, ao fundamento de que no caso não se operou a prescrição. Asseverou que o termo inicial do prazo prescricional nas Ações de Indenização ajuizadas em face da Seguradora é a data em que o beneficiário tem ciência inequívoca da incapacidade permanente, conforme dispõe o Verbete Sumular n.o 278 do STJ. Entretanto, seu recurso foi desprovido, consoante acórdão de fls. 279/281.
Referida decisão foi alvo de Embargos de Declaração, o qual foi rejeitado e o acórdão mantido em todos os seus termos (fls. 318/321).
Inconformado, o Apelante interpôs Recurso Especial (fls. 326/351).
Assim, por entender que o acordão impugnado decidiu de forma contrária ao posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 668), a Vice-Presidência devolveu os autos, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, a fim de verificar a possibilidade de retratação.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Hamilton de Oliveira Nascimento interpôs o vertente Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada em face da empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso IV, do CPC, bem como condenou o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), que ficarão com a exigibilidade suspensa, tendo em vista o Recorrente ser beneficiário da gratuidade da justiça.
Como já relatado, a Recorrente requereu a reforma integral da sentença ao argumento de que a pretensão não foi atingida pela prescrição, uma vez que o prazo inicia-se a partir da ciência inequívoca da invalidez permanente, que ocorreu em 22/10/2009, conforme laudo pericial anexado ao processo.
Ao analisar o REsp 1388030/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento: “Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico.”
Posteriormente, o STJ editou o Verbete n.o 573 cuja redação possui o seguinte teor:
Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução. (Súmula 573, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 27/06/2016).

Em outros termos, a Corte Superior sedimentou o entendimento de que, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção da ciência.
Portanto, independe se a vítima do acidente de trânsito estava, ou não, submetida a tratamento de saúde para tentar reverter a incapacidade laboral decorrente do sinistro, pois segundo o STJ é necessário laudo médico comprovando a sua ciência inequívoca da invalidez permanente (total ou parcial) para o fim de marcar o início do prazo prescricional à ação de cobrança do Seguro DPVAT.
Na hipótese em exame, a Ação de Cobrança foi proposta em 03/11/2009 (fls. 08 verso) e o acidente de trânsito ocorreu em 20/10/2006. Segundo o Apelante, este afirma que teve ciência inequívoca da invalidez permanente em 22/10/2009, quando foi elaborado o Laudo Médico (fl. 25).
Verifica-se do laudo médico emitido pela Secretaria de Justiça/Polícia Judiciaria Civil do Estado de Mato Grosso (fls. 25/25-v) que o perito, ao responder aos quesitos quatro e cinco, assegurou que, em virtude da fratura no joelho esquerdo, há debilidade permanente.
Assim, seguindo a linha de raciocínio do STJ, a natureza da lesão não permite concluir que, desde a data do acidente, a sequela sofrida pela vítima/Apelante seria definitiva e incapacitante (lesão no joelho), motivo pelo qual mostra-se escorreito o entendimento de que a ciência inequívoca se deu com a emissão do laudo médico, em 22/10/2009. De conseguinte, conclui-se que a ação foi proposta dentro do triênio legal, eis que ajuizada em 03/11/2009.
Por esse motivo e considerando que o termo inicial do prazo prescricional se deu com a expedição do laudo médico, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, afasto a ocorrência da prescrição.

Passo ao exame do mérito do Apelo.
Ressai dos autos que Hamilton de Oliveira Nascimento, ora Apelante, busca o recebimento de indenização prevista na Lei n. 6.194/74 no valor equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, sob o argumento de que foi vítima de acidente automobilístico, causando-lhe debilidade permanente no joelho esquerdo.
Como é cediço, a Lei 6.194/74 regulamenta o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e prevê que a indenização será paga à vítima, independentemente da culpa, bastando a prova do acidente e do dano decorrente.
No caso, ressai clarividente que a vítima Apelante envolveu-se em acidente automobilístico que lhe causou fratura do joelho esquerdo, limitando seus movimentos. Desta forma, o médico legista atestou deformidade permanente (fl. 25/25-v).
No que concerne ao valor da indenização, mister observar a extensão da invalidez para que se possa arbitrar a verba indenizatória de acordo com o grau da lesão.
Com efeito, a Lei 6.194/74, na redação dada pela Lei 8.441/92 em seu art. 5o, § 5o, já previa a necessidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima. A propósito, confira-se o teor do mencionado dispositivo:
Art. 5o - (...)
§ 5o - o instituto médico legal da jurisdição do acidente também quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças.

Ao votar o REsp no 1.119.614/RS, o Superior Tribunal de Justiça, consignou que a indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser arbitrada proporcionalmente ao grau de invalidez, com amparo no art. 5o, § 5o, da Lei 6.194/74, com redação dada pela Lei 8.441/92. O recurso foi assim ementado:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ. SALÁRIO MÍNIMO. EQUIVALÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade. II. A extensão da lesão e grau de invalidez determinado pela Corte local exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. III. Recurso não conhecido. (STJ; REsp no 1.119.614/RS; Relator Ministro Aldir Passarinho Junior; 4a Turma; julgado em 04/08/2009;unânime).

Nos autos supra, o Min. Aldir Passarinho Júnior ainda registrou que “não haveria sentido útil na letra da lei sobre a indicação da quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, se este seguro houvesse, sempre, de ser pago pelo valor integral, independentemente da extensão da lesão e de grau de invalidez”.
Insta salientar que o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça está sendo seguido por este Sodalício, consoante se vislumbra dos julgados a seguir colacionados:

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N. 0008767-42.2017.8.11.0004 APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A APELADO: VERLEINE SOUZA VEDANA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA - OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO – SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU OS CRITÉRIOS LEGAIS EXIGIDOS – VALOR REDUZIDO – RECURSO PROVIDO. A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.
(N.U 0008767-42.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LESÃO DOS MEMBROS INFERIORES RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – PERDA PARCIAL ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM ACORDO COM A TABELA DA SUSEP – MANUTENÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §2o E 8°, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente deverá ser proporcional ao grau da incapacidade sofrida, obedecendo-se os percentuais previstos na Tabela da SUSEP. Não deve haver majoração dos honorários advocatícios se o valor arbitrado em sentença está de acordo com o §8o do artigo 85 do CPC, bem como dos critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo, em observância, ainda, à média estabelecida neste Sodalício em casos análogos. (N.U 1043886-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

Nesse passo, impende salientar que em razão do sinistro ter ocorrido em 29/10/2006, antes, portanto, da edição da Medidas Provisórias no 340/2006 e no. 451/2008 convertida na Lei 11.945/09 que instituiu a Tabela anexa à Lei que rege o Seguro Obrigatório DPVAT, a verba indenizatória deve ser fixada de acordo com a Tabela da SUSEP, autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, por força do disposto no artigo 12 da aludida Lei.
Registre-se, por oportuno, que o artigo 3°, alínea “a” da Lei n° 6.194/74 vigente à época do acidente determinava o valor máximo da indenização em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País à época da liquidação do sinistro (artigo 5o, § 1o, da aludida Lei), de modo que não há falar na impossibilidade de vincular a indenização ao valor do salário mínimo, eis que a própria lei determina que assim seja feito.
In casu, de acordo com a perícia realizada pelo médico nomeado pelo Juízo, o Recorrente, em decorrência de acidente automobilístico, sofreu debilidade permanente do joelho esquerdo no percentual de 50% (fl. 164).
Assim, do exame da tabela de indenização da Susep (www.periciamedicadf.com.br/tabelas/tabelasusep.php), autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, denota-se que em caso de lesões em um dos joelhos, o valor da indenização deve corresponder a 25% (vinte e cinco por cento) do máximo indenizável para o caso de invalidez permanente.
Logo, tendo em vista que o perito judicial quantificou o percentual da lesão em 50% (cinquenta por cento), nota-se que o cálculo deve se dar nos seguintes moldes:
- Valor do salário mínimo na época da liquidação do sinistro: R$ 1.045,00 (R$ 1.045,00 x 40 S.M= R$ 41.800,00).
- Valor do percentual máximo aplicado na Tabela SUSEP: 25% (vinte e cinco por cento)
- Valor do percentual da lesão sofrida pelo Recorrente, quantificado pelo perito judicial: 50% (cinquenta por cento).
Portanto, levando em consideração o valor máximo da indenização na data da liquidação do sinistro (outubro/2020) R$ 41.800,00 x 25% x 50%, é devido ao Apelante o valor de R$ 5.225,00 (cinco mil e duzentos e vinte e cinco reais).
Sendo assim, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, em juízo de retratação dou provimento ao Recurso e julgo parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e condeno a Seguradora Apelada ao pagamento da indenização no valor de R$ 5.225,00 (cinco mil e duzentos e vinte e cinco reais) sem acréscimo, já que atualizado de acordo com o salário mínimo vigente. Condeno a Apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, consoante artigo 85, § 2.o, do CPC.
Deixo de fixar os honorários recursais, tendo em vista que a verba honorária foi arbitrada no percentual máximo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (Relatora), DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a Vogal) e DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 11 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA